Tribunal: TJSP
Processo: 1013900-91.2017.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Usucapião rural. Alegação da autora apelante de que ocorrera imperfeição na prova técnica. Inadmissibilidade. Perito observara pormenorizadamente as peculiaridades da demanda, inclusive com profundo estudo da documentação apresentada. Perícia que constatara se tratar de bem público, haja vista a impugnação oferecida pelo DER. Impossibilidade de usucapir. Referência de que haveria a suspeição do

Ementa:
Usucapião rural. Alegação da autora apelante de que ocorrera imperfeição na prova técnica. Inadmissibilidade. Perito observara pormenorizadamente as peculiaridades da demanda, inclusive com profundo estudo da documentação apresentada. Perícia que constatara se tratar de bem público, haja vista a impugnação oferecida pelo DER. Impossibilidade de usucapir. Referência de que haveria a suspeição do perito caracteriza inconformismo inconsequente. Devido processo legal observado. Improcedência da ação apta a sobressair. Sentença que se apresenta adequada. Apelo desprovido.